Tribunal: TJDFT
Processo: 0734034-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734034-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO MARTINS BEZERRA AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruno Martins Bezerra contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n. 0716864-74.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender ou limitar os descontos referentes aos empréstimos contratados, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois presentes os requisitos. Anote-se. Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei n. 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual torno sem efeito a decisão de id. 125075625 no que tange a determinação de desmembramento do processo. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pois bem, nesse primeiro momento é o caso de se designar audiência de conciliação. Antes, contudo, como há pedido de tutela de urgência, passo a analisá-lo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. Da análise dos autos, em uma cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando que os empréstimos foram livremente contraídos pelo autor. Ademais, ressalto que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adéque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil c/c art. 104-A do CDC, a ser realizada pelo NUVIMEC. O prazo para contestação terá início a partir da realização da audiência de conciliação a ser designada. No dia designado para realização da citada audiência, a parte autora deverá apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos nos termos art. 104-A do CDC. Ressalte-se que o não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (Art. 104-A, § 2o, CDC). Citem-se os réus para que compareçam à audiência de conciliação designada, acompanhados de advogado ou de defensor público, cientificando-os de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Frustrada a diligência de citação das partes rés para a audiência de conciliação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso de outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Não havendo acordo em relação a quaisquer dos credores, a requerimento da parte requerente, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, devendo ser promovido a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (artigo 104-B, CDC)”. Nas razões recursais, o Agravante narra, em síntese, que é estudante do curso Ciências Econômicas e profissional autônomo de Educação Física e recebe a remuneração mensal média de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme declaração de imposto de renda, e contraiu diversos encargos financeiros, cujos valores suplantam em mais de 200% (duzentos por cento) a sua renda. Reforça que “as parcelas mensais só dos empréstimos contraídos junto aos agravados é referente a mais de 200% do salário líquido do Agravante, o que é ainda mais grave quando são consideradas as demais despesas fixas, totalizando mais de 300% de sua renda mensal, fatos que vêm gerando demasiado desequilíbrio a sua vida financeira.” Sustenta que se encontra em situação de manifesta vulnerabilidade em razão de superendividamento, e apenas consegue adimplir as suas dívidas por meio de empréstimos com instituições financeiras, parentes e amigos. Invoca jurisprudência desta Corte referente à limitação dos descontos dos empréstimos em conta corrente, bem como a novel legislação que alterou pontos do Código de Defesa do Consumidor referentes ao superendividamento (Lei n. 14.181/2021). Salienta que o perigo da demora decorre do comprometimento do seu sustento em razão dos referidos descontos. Requer a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos referentes aos empréstimos contraídos com os Agravados ao patamar de 30% dos seus rendimentos mensais ou, subsidiariamente, outro valor indicado. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada pleiteada. Sem preparo, em razão de o Agravante litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Observa-se que a tutela de urgência não envolve a revisão dos contratos de empréstimo assumidos pelo Agravante, com argumentos de abusividade de cláusulas, onerosidade excessiva ou legalidade dos descontos. Trata-se, na verdade, de processo de repactuação ampla de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Com as alterações empreendidas pela Lei no 14.181/2021, criou-se sistemática para o concurso de credores, o inadimplemento e a mora do devedor, tendo por base a vocação protetiva do consumidor e como campo de incidência a situação fática diferenciadora e extrema do superendividamento. Trata-se de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade do ser humano, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial. Nesse sentido, conceitua o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial” (art. 54-A, § 1o, do CDC). Além disso, institui o direito de o consumidor-devedor repactuar as dívidas com os credores, com plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, admitidas dilação dos prazos de pagamento, redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso e a exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e cadastros de inadimplentes. Confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.” (g.n.) A inovação quanto ao tratamento obrigacional das dívidas comprova-se, ainda, pela previsão de plano judicial compulsório de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas nos casos em que não houver êxito na conciliação (art. 104-B do CDC). Portanto, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado a questão relacionada à licitude dos descontos de empréstimos em conta corrente (Tema 1.085), e não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou a resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial do devedor. No caso concreto, os descontos financeiros contraídos pelo Agravante ultrapassam 200% dos seus rendimentos tributáveis declarados à Receita Federal. Portanto, não apenas é plausível a alegação de superendividamento narrada, como está presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento do Agravante e de sua família. Saliento, contudo, que os débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito não se submetem a qualquer limitação, pois a quantia lançada na fatura resulta dos gastos mensais realizados pelo próprio cliente, de modo que, no tocante ao Banco Itaucard S.A., a limitação incidirá tão somente sobre a parcela refinanciada. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar aos Agravados que limitem pela metade os descontos referentes aos empréstimos contraídos, até o julgamento final do processo, a contar do mês de novembro de 2022, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por novo desconto mensal, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intimem-se pessoalmente os Agravados, para que cumpram a presente decisão e apresentem resposta ao Agravo, caso queiram. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora